Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742362-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, RODRIGO RODRIGUES NUNES, MARIA RODRIGUES LARA NUNES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A (ID no 53853587) contra a decisão desta Relatoria que, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 53572633). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO